Tribunal: TJBA
Processo: 0000075-82.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000075-82.2016.8.05.0254 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NONILIO OLIVEIRA SILVA MOCO Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA COM MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência em ação de cobrança proposta por suposto servidor temporário contra o Município, sob alegação de omissão quanto à análise de recibos e cheques que comprovariam vínculo e prestação de serviços. II. Questão em discussão 2. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar, de forma específica, documentos apresentados pelo embargante (IDs 76322263 e 76322264) e se tais elementos poderiam conduzir à reforma do julgado. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado apreciou a questão probatória de forma suficiente, consignando que recibos e cheques, desacompanhados de contrato formal ou concurso público, não comprovam vínculo válido com a Administração. 5. Não há omissão, pois a decisão enfrentou a matéria de fundo e apresentou fundamentação adequada, sendo irrelevante a ausência de menção individualizada a cada documento. 6. O prequestionamento pretendido não autoriza a modificação do julgado na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "A ausência de menção expressa a cada documento não caracteriza omissão quando a decisão aborda a matéria de fundo de forma suficiente, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I; 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; TJBA, ED nº 80980977520238050001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 01.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000075-82.2016.8.05.0254, em que figuram como apelante NONILIO OLIVEIRA SILVA MOCO e como apelada MUNICIPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.